Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. FRAUDE. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DE TERCEIRO E OS DANOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia gira em torno da existência de responsabilidade civil da corré - empresa administradora de consórcios SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - pela fraude que vitimou o autor na aquisição de cartas de créditos oriunda de consórcio.
2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, adquiriu “cartas de crédito contempladas” de terceiro - PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI (nome fantasia PREMIER CARTAS CONTEMPLADAS) - conforme “contrato de prestação de serviços” firmado tão somente entre o autor e a aludida ré.
3. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da empresa de consórcios deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, §3o, do CDC.
4. Recurso do autor conhecido e não provido.